Tribunal: STF
Processo: ARE 1387677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DE CONCESSÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Auxiliar de enfermagem. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição de insalubridade, a contar de 16-05-1988. Pretensão acolhida. Julgamento desta Câmara anulado por Superior Tribunal de Justiça para que a condição de insalubridade seja efetivamente comprovada. Perícia realizada no juízo de origem. Atestada insalubridade em grau máximo para todo o período de trabalho. Aplicação da Lei Federal 8213/1991, artigo 57, por falta de regulamentação por lei complementar municipal do artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Demanda procedente. Aposentadoria a partir do indeferimento do pedido na esfera administrativa. Ônus de sucumbência a cargo exclusivo do ente previdenciário municipal, alterados os honorários advocatícios, por equidade, Código de Processo Civil anterior, artigo 20, § 4º, do CPC, em vigor ao tempo da sentença, proferida em 17-11-2014, e Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo nº 7, de modo mais compatível com a real expressão econômica da demanda, de mil reais para dez por cento do valor da condenação. Provido o recurso da autora, não providos o do ente previdenciário e o reexame necessário” (fl. 2, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, “com efeito modificativo, somente para correção de erro material e, por consequência, do termo inicial da aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o § 19 do art. 40 da Constituição da República. Argumenta ser impossível a “concessão da aposentação de forma retroativa ao requerimento administrativo, devido à incompatibilidade do artigo 49, I, ‘b’ e II da Lei 8.213/1991 com o Regime Próprio de Previdência” (fl. 16, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta ( e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário não questiona o direito à Aposentadoria Especial, a forma de cálculo do benefício ou a aplicação da Lei 8.213/1991, apenas recorrendo do ponto em que determinou o início do benefício previdenciário na data do requerimento administrativo” (fl. 9, e-doc. 36).



    Salienta “não h(aver) necessidade de análise de provas, visto que a matéria é apenas de direito, e há violação direta à Constituição Federal estampada no V. Acórdão recorrido, bastando a leitura da r. decisão para se verificar a violação alegada” (fl. 9, e-doc. 36).



    Assevera que “não houve pedido administrativo de aposentadoria, conforme foi mencionado expressamente no v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos por esta agravante” (fl. 10, e-doc. 36).



    Pede “que o Recurso Extraordinário seja admitido e apreciado, pois a r. decisão de inadmissibilidade: a) É nula, devido à ausência de fundamentação, impossibilitando o exercício da Ampla Defesa, em violação aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF/88; b) Usurpa a competência do STF, por inadmitir o recurso por não considerar os argumentos ‘capazes de infirmar o V. Acórdão’; c) Padece de erro, pois a agravante demonstrou a violação direta aos artigos 37, § 10 e 40, § 19, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 33; d) Há desnecessidade de análise de legislação infraconstitucional, local, de provas ou fatos; e) Não houve demonstração de prequestionamento, pois a decisão viola o Princípio da Congruência ou Adstrição, inovando e concedendo benefício não requerido na Petição Inicial e, por este motivo, não discutido anteriormente no processo” (fls. 10-11, e-doc. 36).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem delimita a questão objeto do recurso extraordinário:



    “Não constando que tenha havido pedido de aposentadoria na esfera administrativa, cumpre corrigir erro material quanto aos documentos de fls. 12/18, que disso não tratam. 



    Tratando-se de aposentadoria voluntária, terá início do momento que o Município tomou ciência da pretensão da autora, ou seja, da citação, que ocorreu em 19 de maio de 2014, pois que a esse tempo já havia completado os requisitos exigidos para tanto, não se justificando, pois, que fosse a partir do laudo pericial, pelo seu caráter meramente declaratório das condições de insalubridade das funções exercidas pela autora. 



    O acórdão embargado não tratou de integralidade e paridade, não cabendo por isso reparo algum a esse respeito. 



    Destarte, são acolhidos embargos, com efeito modificativo, somente para correção de erro material e, por consequência, do termo inicial da aposentadoria” (fl. 3, e-doc. 23). 



     



    A matéria referente ao termo inicial para a concessão de aposentadoria especial do servidor público não foi objeto da Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    No recurso extraordinário, o agravante argumentou que, “no julgamento da Apelação, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a concessão da aposentadoria desde a citação do Município de São João da Boa Vista, referente ao período em que a parte recorrida se encontrava na ativa, nos termos do artigo 49 I, ‘b’ da Lei 8.213/1991”(fl. 13, e-doc. 29).



    O exame da alegação do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal quanto ao correto enquadramento do termo inicial de aposentadoria às disposições do art. 49 da Lei n. 8.213/1991 demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 671.330-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2009).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.665-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.318.338-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora